Tribunal: TJES
Processo: 0008657-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008657-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação genérica e bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; e (ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, sem ocorrência de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão da faca e prova oral produzida em juízo.

A autoria foi confirmada por testemunha presencial, que relatou ter surpreendido comparsa repassando fios subtraídos ao apelante, reconhecendo-o posteriormente nas imediações do local dos fatos, portando a arma branca utilizada na ameaça.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ou de testemunha ocular possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

A coautoria autoriza a responsabilização integral do agente pelas circunstâncias objetivas do delito, inclusive emprego de arma branca por comparsa.
A pena-base foi validamente exasperada pelas circunstâncias e consequências do crime, diante do expressivo prejuízo material causado à vítima empresarial e da paralisação de atividades comerciais.

Não há
bis in idem
quando uma majorante é utilizada na primeira fase da dosimetria e outra remanescente incide na terceira fase, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Sentença mantida integralmente.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0008657-88.2022.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DE ALMEIDA
(ID n° 18406809) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória (ID n° 18406805), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às penas do art. 157, §2°, II e VII, do CP, tornando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 90 (noventa) dias-multa, e fixando o regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID n° 18406809), a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando em favor do apelante, pugna pela reforma da sentença para absolvê-lo com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que o material probatório é insuficiente e frágil para comprovar a autoria delitiva. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Sustenta que a exacerbação pautou-se em fundamentação genérica e que o Juízo
a quo
incorreu em
bis in idem
ao utilizar o concurso de pessoas tanto para elevar a pena-base (como circunstância judicial) quanto como causa de aumento de pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18406813). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18487511, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa almeja a absolvição do apelante, argumentando que a condenação estaria lastreada em meras presunções, motivo pelo qual deveria imperar o princípio
in dubio pro reo
.
A tese, todavia, é destituída de fundamento fático e jurídico.

A
materialidade
delitiva é incontroversa, evidenciada pelo Boletim Unificado (fls. 24/28 – ID n° 18487511), pelo Auto de Apreensão da faca (fl. 20 – ID n° 18487511) e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

A
autoria
, de igual modo, é incontestável. O zelador do edifício, Sr. Adenilton Marques dos Santos, prestou depoimento firme e coerente em Juízo. Narrou ter flagrado o exato momento em que um indivíduo, no interior do imóvel, passava os fios de cobre subtraídos por cima do portão para o apelante (José Carlos), que aguardava do lado de fora. Ao tentar intervir, foi ameaçado com uma faca pelo comparsa não identificado. A testemunha relatou, ainda, que acompanhou as diligências policiais logo após o fato e, nas proximidades do local (uma escola abandonada), reconheceu peremptoriamente o apelante, com quem foi apreendida a faca utilizada na grave ameaça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da testemunha ocular ou da vítima assume especial relevância probatória.

“[...] A
palavra
da
vítima
, especialmente em
crimes

patrimoniais
, possui elevada
força

probatória
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório. [...]” (STJ – AREsp 2556933/DF, Relatora: Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 18/02/2025, Data da Publicação: DJe de 25/02/2025)

No caso vertente, não há qualquer indício de animosidade prévia entre o zelador e o apelante que justificasse uma falsa incriminação. O relato é inteiramente corroborado pela prisão em flagrante na posse do instrumento do crime e pelas declarações da proprietária da clínica, Sra. Ana Paula Comério.

Ademais, em relação ao concurso de pessoas e à cooperação criminosa, o fato de o apelante não ter sido quem empunhou a faca não afasta a sua responsabilização integral pelo crime de roubo majorado. Em se tratando de coautoria, as circunstâncias objetivas se comunicam entre os agentes. Era perfeitamente previsível o emprego da arma branca para garantir a impunidade ou a execução do delito, mormente quando o próprio recorrente foi detido pouco tempo depois portando o aludido artefato.
Rejeito, assim, o pleito absolutório.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (04 anos), sob o fundamento de que houve fundamentação genérica e
bis in idem
ao se sopesar o concurso de agentes na primeira e terceira fases.

Sem razão a Defensoria Pública.
A Magistrada
a quo
operou a fixação da pena-base de forma correta, distanciando-a do mínimo legal mediante a valoração negativa de dois vetores: as
circunstâncias
e as
consequências
do crime.

Quanto às
consequências do crime
, a fundamentação não se limitou ao dano inerente ao tipo penal patrimonial. Destacou que a clínica Odonto Company suportou um prejuízo material expressivo de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apenas com os reparos estruturais, além de ter as suas atividades paralisadas por um dia inteiro, acarretando a perda de cerca de 25 (vinte e cinco) atendimentos previamente agendados.
Tais desdobramentos extrapolam, em muito, o resultado ordinário do delito de roubo, justificando o incremento penal.

No que tange às
circunstâncias do crime
, o Juízo sentenciante exasperou a pena-base com fundamento no
concurso de pessoas
, enquanto reservou o
emprego de arma branca (faca)
para incidir como causa de aumento na terceira fase da dosimetria. Essa sistemática está em absoluta consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É pacífico que, havendo pluralidade de majorantes (causas de aumento de pena), é lícito ao magistrado utilizar uma delas para exasperar a pena-base e a(s) remanescente(s) na terceira fase, não havendo que se falar em
bis in idem
ou dupla punição.

“[...]
Não há se falar em
bis

in

idem
quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira. Precedente.
[...]” (STJ – HC 195256/DF, Relator: Min. NEFI CORDEIRO, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação: DJe de 12/003/2015)

Por fim, entendo que o acréscimo realizado mostra-se proporcional e concretamente fundamentado, resultando em uma pena inicial de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, perfeitamente adequada diante da reprovabilidade da conduta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18487511),
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.